Tribunal: STF
Processo: HC 259548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC.07) de decisão monocrática que, na hipótese de não conhecimento, por incidência da Súmula 691 do STF e instrução deficitária, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.06).



    O impetrante juntou os documentos necessários para a análise da matéria e sustenta que “é incontestável que o ato coator na origem que ensejou as impetrações sucessivas embasou-se em base empírica falsa, consubstanciada em Certidão lavrada por Oficiala de Justiça que, fora do mundo dos fatos, atestou não ter localizado o endereço para a devida intimação, embora a defesa haja demonstrado, de maneira eficiente, por meio de prova documental idônea, que o endereço existe e, efetivamente, se trata da residência fixa do Paciente”.



    À vista disso, requer a reconsideração da decisão impugnada para que, liminarmente, seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente. No mérito, pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da referida decisão.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    1. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, contudo em moldes diversos do pugnado pelo recorrente.



    Como cediço, a Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do art. 329 do Código Penal (eDOC.08, pp. 08-15). O Tribunal local manteve a condenação nos exatos termos da sentença condenatória (eDOC.08, pp. 20-24).



    Em observância à Resolução CNJ nº 474/2022, o Juízo da Execução Penal determinou, no dia 05.05.2025, a expedição de mandado de intimação do paciente, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto (eDOC.08, p. 60). Contudo, em tentativa de intimação realizada no dia 02.06.2025, o Oficial de Justiça certificou a não localização do número da residência do paciente (eDOC.08, p. 69).



    À vista disso, o Ministério Público pleiteou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (eDOC.08, p. 73), tendo o requerimento sido deferido pelo Juízo da Execução, sob o fundamento de que “Tentada a intimação pessoal do (a) executado(a), não foi localizado(a) no endereço último por ele(a) declarado ao Poder Judiciário, conforme certidão de fls. 6” (eDOC.08, p. 108).



    Irresignada, a defesa embargou da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, sustentando que o endereço do apenado existe e ressaltando que havia comprovante de residência nos autos da execução (eDOC.08, 112-121). O Juízo da Execução, por sua vez, negou provimento aos embargos de declaração, assentando que “A oficial de justiça constatou in loco a inexistência do numeral indicado (fls. 68) e o documento juntado pela parte foi posterior à certidão. Em verdade, a parte pretende a reforma da decisão sem interpor o recurso cabível, visando rediscussão de matéria já apreciada” (eDOC.08, pp. 126-127).



    O entendimento acima exarado, a meu ver, configura constrangimento ilegal.



    A Resolução CNJ nº 474/2022 modificou o art. 23 da Resolução CNJ 417/2021, que passou a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.



    Em que pese o Juízo da Execução tenha, inicialmente, respeitado os termos da Resolução acima citada, não é possível afirmar que o paciente “não foi localizado(a) no endereço último por ele(a) declarado ao Poder Judiciário”, tampouco que a tentativa de intimação tenha restado infrutífera por culpa do apenado. 



    Efetivamente, o Oficial de Justiça apontou que não foi possível localizar o número da residência indicado no mandado de intimação. Por outro lado, a partir dos documentos acostados aos autos, verifico que o paciente comprovou, por prova documental idôneo e atualizada (eDOC.08, p. 81), a existência do endereço em que reside.



    Quanto ao ponto, observo que não houve nenhuma diligência no sentido de dirimir a divergência e localizar a residência do acusado por meio de outras características que não o número, como a cor ou característica do portão ou algum ponto de referência. Ademais, não a defesa constituída não foi intimada, tampouco foi tentado contato telefônico com o paciente.



    Nesse cenário, sobretudo considerando que, no País, principalmente em áreas irregulares, é comum que não haja o número nas fachadas das casas, é razoável que seja realizada intimação da defesa ou tentativa de contato com o paciente, para que sejam colhidas informações complementares que possibilitem o cumprimento da diligência.



    Em outras palavras, determinar a expedição do mandado de prisão quando não se verifica culpa, tampouco má-fé do paciente, revela-se desproporcional.



    A reforçar tal entendimento, observo que a defesa constituída juntou diversos documentos nos autos da execução, informando, inclusive, que o acusado foi empregado recentemente, o que demonstra interesse e empenho no processo de ressocialização.



    Assim, ao que tudo indica, o paciente não foi intimado apenas em razão de uma irregularidade na área em que reside.



    Não verifico, portanto, congruência entre os motivos declarados e a determinação de expedição de mandado de prisão, na medida em que a decisão vergastada centra-se em premissa (paciente não foi localizado no endereço por ele indicado) devidamente rechaçada pela não localização de endereço comprovadamente existente. Sendo assim, reputo inadequada e desproporcional a expedição de mandado de prisão, em face das particularidades do caso concreto.



    Diante do exposto, considerando que a decisão do Juízo de origem deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a anulação da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão.



    Sem prejuízo, impõe-se a pormenorização do endereço do acusado, de modo que o Juízo da Execução Penal deve intimar a defesa constituída para colher informações que possibilitem a identificação da residência do paciente. 



    3. Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão eDOC.06 e concedo a ordem de ofício, para o fim determinar a expedição de contramandado de prisão em favor de KAIC DOUGLAS DA SILVA BARBOSA, devendo o Juízo da Execução Penal intimar a defesa para que informe: a) os meios de contato telefônico do acusado; b) o endereço atualizado com informações que permitam a adequada localização da residência (cor do portão; características da fachada; pontos de referência); c) caso o acusado não possua telefone celular, os meios de contato telefônicos de terceiros próximos a ele (familiares e amigos).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 4ª Região Administrativa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comuniquem-se, outrossim, o TJSP e STJ, para ciência. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente